Tribunal: TJMT
Processo: 1017340-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017340-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
NA ORIGEM
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO SALÁRIO DO AGRAVADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
–

IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA –
MULTA ASTREINTES
–
EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA
NÃO CARACTERIZADA
–
MULTA DIÁRIA
–
APLICAÇÃO POR EVENTO
–
PERIOCIDADE ALTERADA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes as condições para
o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

2
. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

3
.
Tendo em vista que o desconto discutido ocorre mensalmente, torna-se adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto
por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida
nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência no
1001077-39.2024.8.11.0055
, pelo
Juízo da
5
a Vara
Cível de
Tangará da Serra
/
MT
,
proposta por
ELIOZANO BATISTA DA SILVA
,
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para determinar que a parte requerida se abstenha de proceder com o desconto em folha de pagamento do débito discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformad
o, sustenta o
agravante, em suma,
que a decisão recorrida
está equivocada, uma vez que não cometeu nenhuma irregularidade, pois somente agiu da forma como foi legalmente contratado com o agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida ou abusiva.

Assevera
que a multa diária fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revogação ou redução com a aplicação da multa por evento, dada a periodicidade mensal dos descontos.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a revogação ou redução da multa imposta pelo juízo de origem, com a
readequação da sua periodicidade.

O pedido de
tutela antecipada recursal foi
parcial
mente
deferido
(ID
223597665
).

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID
230006656).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

BANCO BMG S.A.
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos
morais e pedido de tutela de urgência
, proposta por
ELIOZANO BATISTA DA SILVA
, no qual se determinou a suspensão dos descontos
na folha de pagamento do agravado do débito discutido na ação de origem, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado no deferimento parcial da
antecipação de tutela recursal
,
a razão assiste em parte ao Agravante
.

Pois bem.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabil
idade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que
presentes os elementos próprios que o autorizam, deve ser deferida
parcialmente
.

No caso,
o autor, ora agravado, afirma na origem que contratou junto ao agravante empréstimo consignado, porém posteriormente verificou que na
verdade se tratava de cartão de crédito consignado, fato que estava gerando diversos prejuízos devido
às
altas taxas de juros da rotatividade do cartão.

Assim, o agravado juntou na ação documentos que demonstram
a tentativa de resolução da questão por meio da v
ia administrativa, o que não foi possível.

Desta forma, diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a Magistrada singular concedeu a tutela de urgência para que o requerido suspendesse as cobran
ças,
sob pena
de multa.

D
este modo
, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito
do agravado
, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo
pelo Juízo
a quo
.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem fi
nanceira à parte Autora/Agravado
.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
na origem
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza
ressarcitória
nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor
determinado (R$500,00)
com a finalidade de coagir a
p
arte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois
não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Perfilhando esse entendimento, segue a jurisprudência desta egrégia Corte
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica. II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.
III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente. IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.”
(TJ/MT. RAI 1012882-28.2022.8.11.0000. Relator
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022; g. n.
)

Lado outro,
e
m relação
a
sua
periodicidade
,
entendo
que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto
.

T
orna-se mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada
por evento não cumprido
e não de forma diária
, uma vez que os descontos discutidos ocorrem mensalmente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE. - Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a
multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022; g. n.
)

Destarte,
mostra-se adequada,
in
casu
, a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento
.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para,
tão-somente,
determinar que a multa
astreinte
por descumprimento
incida por evento
, que é compatível com a natureza da obrigação e, não, por diária, mantendo
incólumes
os demais termos da decisão proferida pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024